Tribunal: TJMT
Processo: 1004168-79.2022.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1004168-79.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (EMBARGADO), JUÍZO DA 3º VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (EMBARGADO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), RELOPECAS COMERCIO DE PECAS PARA RELOGIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 75.064.261/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDA LACERDA KANIESKI - CPF: 079.599.559-80 (ADVOGADO), EDUARDO FELIPE HIGASHIYAMA - CPF: 058.811.839-75 (ADVOGADO), YALOM COMERCIO ELETRONICO DE JOIAS E RELOGIOS LTDA - CNPJ: 31.581.875/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.574.184/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO DINO RODRIGUES DA COSTA - CPF: 032.914.759-50 (ADVOGADO), OCEAN DROP COMERCIO LTDA - CNPJ: 29.201.041/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLPHO PANDOLFI DAMICO - CPF: 119.248.337-51 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE DA COSTA DIAS - CPF: 109.200.127-10 (ADVOGADO), AUGUSTO CARLOS LAMEGO JUNIOR - CPF: 125.929.167-76 (ADVOGADO), SINDUSTRIAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 13.494.052/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), YARA RIBEIRO BETTI GONFIANTINI - CPF: 217.907.658-46 (ADVOGADO), FERNANDA MEGUERDITCHIAN BONINI - CPF: 263.849.348-17 (ADVOGADO), IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA - CNPJ: 00.130.132/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL UGGIONI COLOMBO - CPF: 029.634.379-00 (ADVOGADO), GROWTH SUPPLEMENTS - PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - CNPJ: 10.832.644/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CYNTHIA BURICH - CPF: 059.633.909-74 (ADVOGADO), JAILSON FERNANDES - CPF: 767.840.539-15 (ADVOGADO), SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. - CNPJ: 01.449.930/0006-02 (EMBARGANTE), DANIELA LEME ARCA - CPF: 339.817.868-58 (ADVOGADO), SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. - CNPJ: 01.449.930/0006-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA LEME ARCA - CPF: 339.817.868-58 (ADVOGADO), NATHALIA ABDALLA DA CUNHA - CPF: 389.100.248-36 (ADVOGADO), A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - CNPJ: 34.813.172/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATTAN SIQUEIRA EMERICH - CPF: 053.757.879-03 (ADVOGADO), AMANDA KEREN LOUBACK PATUSSI EMERICH - CPF: 062.745.779-71 (ADVOGADO), ALINE JULIANA BARBOSA AMORIM - CPF: 077.688.089-67 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0007-37 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO LEITE PIMENTEL - CPF: 404.373.700-97 (ADVOGADO), POSITIVO TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 81.243.735/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS HENRIQUE DA COSTA PIRES - CPF: 088.540.018-64 (ADVOGADO), GUSTAVO DE JESUS PEREIRA - CPF: 421.397.648-38 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA - CNPJ: 61.940.292/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL RODRIGUES CAMIN MATOS - CPF: 320.190.208-07 (ADVOGADO), ALINE BRIAMONTE DA SILVEIRA - CPF: 325.145.298-32 (ADVOGADO), NUTRI & NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 25.465.351/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MACEDO FILHO - CPF: 354.643.641-53 (ADVOGADO), LUDIMILA LIMA LARA - CPF: 860.148.201-59 (ADVOGADO), ELISE DO PRADO MENDES CRUZ - CPF: 052.101.181-77 (ADVOGADO), ALLIED TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 20.247.322/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), MINASMAQUINAS AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 02.901.290/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 078.688.026-00 (ADVOGADO), GUILHERME ANDRADE CARVALHO - CPF: 086.047.436-42 (ADVOGADO), SILVIO TIAGO CRISTO DE MELO - CPF: 114.346.676-42 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO GOMES DA ROCHA - CPF: 332.168.138-27 (ADVOGADO), CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 148.508.468-74 (ADVOGADO), SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - CPF: 032.381.186-84 (ADVOGADO), CREMER S.A. - CNPJ: 82.641.325/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA MARIANA DE CASTRO - CPF: 086.997.819-54 (ADVOGADO), EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 06.234.797/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), DEXCO REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A - CNPJ: 86.530.318/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO BRUN GOLDSCHMIDT - CPF: 895.143.600-44 (ADVOGADO), ICOMM GROUP S.A. - CNPJ: 10.495.757/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME - CNPJ: 22.579.608/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.591-09 (ADVOGADO), THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - CPF: 927.030.461-20 (ADVOGADO), MC VIA PARQUE COMERCIO DE RELOGIOS LTDA - CNPJ: 12.136.108/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), jv marketplace jewellery comércio de joias e relógios ltda. (TERCEIRO INTERESSADO), BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (TERCEIRO INTERESSADO), GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. - CNPJ: 29.302.348/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO GOMES BEHRNDT - CPF: 257.474.708-92 (ADVOGADO), BRUNA DIAS MIGUEL - CPF: 364.637.708-92 (ADVOGADO), DURATEX S.A. - CNPJ: 97.837.181/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 02.520.829/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SALLVE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 32.124.385/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 05.782.733/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ZEE DOG S.A. - CNPJ: 15.662.972/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), A Z COMERCIO DE ACESSORIOS DE AUTO PECAS EIRELI - CNPJ: 20.384.849/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. - CNPJ: 11.872.656/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 75.014.167/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ISADORA PARMIGIANI DE BIASIO - CPF: 069.005.109-30 (ADVOGADO), RAYANI HOLTZ MACEDO - CPF: 081.674.169-76 (ADVOGADO), HELOISA BALDISSERA - CPF: 082.668.369-06 (ADVOGADO), CASA FERRARI COMERCIO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 23.208.450/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), WHIRLPOOL S.A - CNPJ: 59.105.999/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A - CNPJ: 09.813.204/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), POSITIVO TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 81.243.735/0001-48 (EMBARGANTE), EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 06.234.797/0001-78 (EMBARGANTE), CREMER S.A. - CNPJ: 82.641.325/0001-18 (EMBARGANTE), MARCELO AUGUSTO GOMES DA ROCHA - CPF: 332.168.138-27 (ADVOGADO), CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 148.508.468-74 (ADVOGADO), SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - CPF: 032.381.186-84 (ADVOGADO), ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.574.184/0001-91 (EMBARGANTE), ALVARO DINO RODRIGUES DA COSTA - CPF: 032.914.759-50 (ADVOGADO), GABRIELA MARIANA DE CASTRO - CPF: 086.997.819-54 (ADVOGADO), DEXCO REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A - CNPJ: 86.530.318/0001-08 (EMBARGANTE), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0007-37 (EMBARGANTE), CLAUDIO LEITE PIMENTEL - CPF: 404.373.700-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), LUIS HENRIQUE DA COSTA PIRES - CPF: 088.540.018-64 (ADVOGADO), GUSTAVO DE JESUS PEREIRA - CPF: 421.397.648-38 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ICOMM GROUP S.A. - CNPJ: 10.495.757/0001-57 (EMBARGANTE), FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME - CNPJ: 22.579.608/0001-55 (EMBARGANTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.591-09 (ADVOGADO), THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - CPF: 927.030.461-20 (ADVOGADO), GROWTH SUPPLEMENTS - PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - CNPJ: 10.832.644/0001-08 (EMBARGANTE), CYNTHIA BURICH - CPF: 059.633.909-74 (ADVOGADO), JAILSON FERNANDES - CPF: 767.840.539-15 (ADVOGADO), MC VIA PARQUE COMERCIO DE RELOGIOS LTDA - CNPJ: 12.136.108/0001-95 (EMBARGANTE), A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - CNPJ: 34.813.172/0001-04 (EMBARGANTE), JHONATTAN SIQUEIRA EMERICH - CPF: 053.757.879-03 (ADVOGADO), AMANDA KEREN LOUBACK PATUSSI EMERICH - CPF: 062.745.779-71 (ADVOGADO), ALINE JULIANA BARBOSA AMORIM - CPF: 077.688.089-67 (ADVOGADO), SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. - CNPJ: 01.449.930/0006-02 (EMBARGANTE), NATHALIA ABDALLA DA CUNHA - CPF: 389.100.248-36 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE MARTINS SANTOS - CPF: 369.688.318-21 (ADVOGADO), GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. - CNPJ: 29.302.348/0001-15 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GOMES BEHRNDT - CPF: 257.474.708-92 (ADVOGADO), BRUNA DIAS MIGUEL - CPF: 364.637.708-92 (ADVOGADO), DURATEX S.A. - CNPJ: 97.837.181/0001-47 (EMBARGANTE), DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 02.520.829/0001-40 (EMBARGANTE), SALLVE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 32.124.385/0001-95 (EMBARGANTE), DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA - CNPJ: 61.940.292/0001-37 (EMBARGANTE), DANIEL RODRIGUES CAMIN MATOS - CPF: 320.190.208-07 (ADVOGADO), ALINE BRIAMONTE DA SILVEIRA - CPF: 325.145.298-32 (ADVOGADO), CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 05.782.733/0001-49 (EMBARGANTE), ZEE DOG S.A. - CNPJ: 15.662.972/0001-19 (EMBARGANTE), A Z COMERCIO DE ACESSORIOS DE AUTO PECAS EIRELI - CNPJ: 20.384.849/0001-13 (EMBARGANTE), HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. - CNPJ: 11.872.656/0001-10 (EMBARGANTE), NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 75.014.167/0001-00 (EMBARGANTE), ISADORA PARMIGIANI DE BIASIO - CPF: 069.005.109-30 (ADVOGADO), RAYANI HOLTZ MACEDO - CPF: 081.674.169-76 (ADVOGADO), HELOISA BALDISSERA - CPF: 082.668.369-06 (ADVOGADO), CASA FERRARI COMERCIO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 23.208.450/0001-70 (EMBARGANTE), WHIRLPOOL S.A - CNPJ: 59.105.999/0001-86 (EMBARGANTE), W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A - CNPJ: 09.813.204/0001-16 (EMBARGANTE), YALOM COMERCIO ELETRONICO DE JOIAS E RELOGIOS LTDA - CNPJ: 31.581.875/0001-58 (EMBARGANTE), EDUARDO FELIPE HIGASHIYAMA - CPF: 058.811.839-75 (ADVOGADO), EDUARDA LACERDA KANIESKI - CPF: 079.599.559-80 (ADVOGADO), OCEAN DROP COMERCIO LTDA - CNPJ: 29.201.041/0001-28 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE DA COSTA DIAS - CPF: 109.200.127-10 (ADVOGADO), RODOLPHO PANDOLFI DAMICO - CPF: 119.248.337-51 (ADVOGADO), AUGUSTO CARLOS LAMEGO JUNIOR - CPF: 125.929.167-76 (ADVOGADO), SINDUSTRIAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 13.494.052/0001-03 (EMBARGANTE), FERNANDA MEGUERDITCHIAN BONINI - CPF: 263.849.348-17 (ADVOGADO), YARA RIBEIRO BETTI GONFIANTINI - CPF: 217.907.658-46 (ADVOGADO), IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA - CNPJ: 00.130.132/0001-38 (EMBARGANTE), RAFAEL UGGIONI COLOMBO - CPF: 029.634.379-00 (ADVOGADO), NUTRI & NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 25.465.351/0001-07 (EMBARGANTE), JOAO MACEDO FILHO - CPF: 354.643.641-53 (ADVOGADO), ELISE DO PRADO MENDES CRUZ - CPF: 052.101.181-77 (ADVOGADO), LUDIMILA LIMA LARA - CPF: 860.148.201-59 (ADVOGADO), ALLIED TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 20.247.322/0001-47 (EMBARGANTE), TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA - CNPJ: 44.772.937/0001-50 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR LOPES GONCALES - CPF: 274.795.908-22 (ADVOGADO), GENESIO A MENDES & CIA LTDA - CNPJ: 82.873.068/0001-40 (EMBARGANTE), G2W COMERCIO ELETRONICO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 11.027.350/0001-68 (EMBARGANTE), ONOFRE ELETRO LTDA - CNPJ: 10.576.972/0001-82 (EMBARGANTE), RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 08.382.929/0001-34 (EMBARGANTE), MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - CNPJ: 07.752.236/0001-23 (EMBARGANTE), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (EMBARGANTE), DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA - CNPJ: 50.970.342/0001-02 (EMBARGANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), BEATRIZ BARBAR CURY PUPO DE PAULA - CPF: 416.961.208-61 (ADVOGADO), JV MARKETPLCE JEWELLERY COMÉRCIO DE JOIAS E RELÓGIOS LTDA (EMBARGANTE), BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (EMBARGANTE), THIAGO ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 078.688.026-00 (ADVOGADO), PROXYS COMERCIO ELETRÔNICO LTDA (EMBARGANTE), SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI (EMBARGANTE), GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - CNPJ: 89.237.911/0001-40 (EMBARGANTE), 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.015.691/0001-46 (EMBARGANTE), E-VINO COMERCIO DE VINHOS LTDA. - CNPJ: 17.392.519/0001-65 (EMBARGANTE), CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S/A - CNPJ: 08.677.036/0001-16 (EMBARGANTE), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (EMBARGANTE), JOSE PAULO DE CASTRO EMSENHUBER - CPF: 022.249.218-02 (ADVOGADO), AVANTGARDE MOTORS COMERCIAL LTDA. - EPP - CNPJ: 06.914.971/0001-23 (EMBARGANTE), GILMAR GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 035.709.796-36 (ADVOGADO), THIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 099.452.056-50 (ADVOGADO), BEATRIZ BARBAR CURY PUPO DE PAULA - CPF: 416.961.208-61 (ADVOGADO), TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA - CNPJ: 44.772.937/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CESAR LOPES GONCALES - CPF: 274.795.908-22 (ADVOGADO), ONOFRE ELETRO LTDA - CNPJ: 10.576.972/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 08.382.929/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - CNPJ: 07.752.236/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA - CNPJ: 50.970.342/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.015.691/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - CNPJ: 89.237.911/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), E-VINO COMERCIO DE VINHOS LTDA. - CNPJ: 17.392.519/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S/A - CNPJ: 08.677.036/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PAULO DE CASTRO EMSENHUBER - CPF: 022.249.218-02 (ADVOGADO), GENESIO A MENDES & CIA LTDA - CNPJ: 82.873.068/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), G2W COMERCIO ELETRONICO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 11.027.350/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), GFL INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - CNPJ: 31.966.242/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), AVANTGARDE MOTORS COMERCIAL LTDA. - EPP (EMBARGANTE), AVANTGARDE MOTORS COMERCIAL LTDA. - EPP e outros (EMBARGANTE), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (EMBARGANTE), GFL INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - CNPJ: 31.966.242/0001-68 (EMBARGANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), JOAO PEDRO RICCIOPPO CERQUEIRA GIMENES - CPF: 317.719.028-33 (ADVOGADO), FELIPE COSTA FERREIRA - CPF: 397.508.618-17 (ADVOGADO), ALINE BRIAMONTE DA SILVEIRA - CPF: 325.145.298-32 (ADVOGADO), DANIEL RODRIGUES CAMIN MATOS - CPF: 320.190.208-07 (ADVOGADO), FELIPE COSTA FERREIRA - CPF: 397.508.618-17 (ADVOGADO), ALINE BRIAMONTE DA SILVEIRA - CPF: 325.145.298-32 (ADVOGADO), DANIEL RODRIGUES CAMIN MATOS - CPF: 320.190.208-07 (ADVOGADO), FELIPE COSTA FERREIRA - CPF: 397.508.618-17 (ADVOGADO), ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. - CNPJ: 04.307.650/0001-35 (EMBARGANTE), PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 01.206.820/0005-20 (EMBARGANTE), RAFAEL DO NASCIMENTO - CPF: 442.619.758-90 (ADVOGADO), INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA. - CNPJ: 15.427.207/0009-71 (EMBARGANTE), EVANDRO AZEVEDO NETO - CPF: 798.240.212-72 (ADVOGADO), BRUNA FERRARI BARBOSA - CPF: 455.642.848-36 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por empresas contribuintes contra acórdão do Órgão Especial que negou provimento a agravos regimentais interpostos contra decisão que deferiu pedido de suspensão de segurança formulado pelo Estado de Mato Grosso. Os embargantes alegam omissão no acórdão quanto à análise dos requisitos legais para concessão da medida suspensiva, especialmente o interesse público e a alegada ilegitimidade das decisões judiciais objeto da suspensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos relevantes ao deferimento da suspensão da segurança; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão impugnado apresenta fundamentação suficiente quanto à presença dos requisitos legais para a suspensão da segurança, com destaque para a grave lesão à economia pública, conforme informações técnicas da SEFAZ/MT e precedentes do STF e STJ.

4.

A decisão embargada enfrentou adequadamente a questão da perda de arrecadação com o ICMS-DIFAL e o risco de efeito multiplicador das decisões judiciais concessivas de liminares, o que justifica a medida de contracautela.

5.

A alegação de inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL extrapola os limites do incidente de suspensão, que não comporta análise do mérito das decisões judiciais originárias.

6.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão na decisão que defere pedido de suspensão de segurança quando esta apresenta fundamentação suficiente sobre a presença dos requisitos legais, especialmente grave lesão à economia pública.

2.

O incidente de suspensão de segurança não comporta análise de mérito das decisões judiciais cuja eficácia se pretende suspender.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.437/1992, art. 4º, § 9º; CPC, arts. 489, §1º, IV, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, SS 5363 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 16.09.2020; STJ, SS 5305 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20.12.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.759.027/PR, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 28.05.2025; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 1562155/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 09.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Eminentes Pares:

Recursos de embargos de declaração, com efeitos infringentes, aviados por
Telemática Sistemas Inteligentes Ltda, Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda, Panpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda e Onco Prod Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncológicos Ltda,

visando suprir omissão no acórdão proferido pelo Órgão Especial deste Sodalício, que, por unanimidade, negou provimento aos agravos regimentais interpostos pelos ora embargantes contra decisão que deferiu o pedido de suspensão de segurança manejado pelo Estado de Mato Grosso.

A embargante Telemática Sistemas Inteligentes Ltda, aduz, em síntese, que o acórdão atacado não analisou todos os requisitos necessários à suspensão da segurança, notadamente o interesse público ou flagrante ilegitimidade da decisão judicial, o que configura omissão passível de correção na via dos embargos de declaração.

Por sua vez, os demais embargantes aduzem que o acórdão atacado restou omisso quanto a causa suspensiva dos depósitos judiciais, razão pela qual os embargos devem ser acolhidos para sanar o vício apontado.

As contrarrazões pugnam pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Eminentes Pares:

Os aclaratórios não merecem acolhimento.

Isto porque, basta uma simples leitura do voto condutor do acórdão que negou provimento aos agravos regimentais para concluir que a controvérsia colocada em pauta foi dirimida de maneira devidamente fundamentada, com o enfrentamento de todos os temas indispensáveis para a solução da lide pelo colegiado, não caracterizando, portanto, qualquer omissão ou contradição capaz de macular o
decisum
, vejamos
in verbis
:

Conforme relatado, as empresas
Mc Via Parque Comércio de Relógios Ltda., Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A., Ebazar.com.br Ltda. e Mercadopago.com Representações Ltda. , GFL Indústria Metalúrgica Eireli.,

Telematica Sistemas Inteligentes Ltda.,

Americanas S/A – Em Recuperação Judicial,

Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda., Panpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda., e Onco Prod. Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncológicos Ltda e Infracommerce Negócios e Soluções em Internet Ltda.
interpuseram agravo regimental contra a decisão desta Presidência que que ratificou a decisão de id. 120960461
,
na qual foram

suspensas

as decisões liminares proferidas nos Mandados de Segurança abrangidos pelo Incidente de Suspensão de Liminar e Sentença apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
, e determinou que as empresas contribuintes (Agravantes) voltem a recolher o diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais até o trânsito em julgado da decisão de mérito de cada ação mandamental, nos termos do art. 4.º, § 9.º da Lei 8.437/92.

Nesse contexto, a então Presidente desta Corte, Desembargadora Clarice Claudino da Silva, ao apreciar o pedido inicial (id. 120960461), aquilatou a existência dos requisitos legais para o deferimento da contracautela, in verbis:

“Demonstra-se, na espécie, presente um dos requisitos para a suspensão da execução da liminar, qual seja: evitar-se grave lesão à economia pública.

Com efeito, não há como se olvidar que as decisões liminares prolatadas pela Instância singular representam risco à ordem econômica do Estado de Mato Grosso, notadamente ao se considerar que as receitas oriundas do recolhimento do ICMS na área do comércio varejista representam expressiva fatia orçamentária do Estado, de forma que sua supressão é passível de provocar a “desarticulação da gestão da política tributária estatal”, como já assentado pelo Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA: Agravos regimentais na suspensão de segurança. Insurgências que se voltam contra a sustação de efeitos de decisões regionais que, em regra, declararam a inexigibilidade parcial de tributos, alongando prazos para pagamento. Indevida intromissão na gestão da política tributária estatal. Risco de lesão à ordem e à economia públicas evidenciado. Agravos regimentais não providos. 1. Em tempos de pandemia, os inevitáveis conflitos entre particulares e o Estado, decorrentes da adoção de providências tendentes a combatê-la, devem ser equacionados pela tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre tendo por norte que não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado. 2.
A suspensão da exigibilidade de tributos, ainda que parcial, e a dilação dos prazos para seu pagamento impostos por decisões judiciais implicam a desarticulação da gestão da política tributária estatal e acarretam sério risco de lesão à ordem e à economia públicas
. 3. As decisões regionais são, ademais, dotadas de potencial efeito multiplicador, a recomendar a pronta suspensão de seus efeitos. 4. Agravos regimentais não providos.” (SS 5363 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 28-10-2020 PUBLIC 29-10-2020) (destaquei)

Aliás, infere-se da Informação confeccionada pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (Id. 120730467) que a estimativa de perda direta de arrecadação com o DIFAL, até o final do exercício financeiro, é superior a R$ 300.000.000 (trezentos milhões de reais), evidenciando uma perda significativa para os cofres públicos estaduais, podendo comprometer, inclusive, a prestação dos serviços públicos essenciais.

Para além disso, o potencial efeito multiplicador, consubstanciado na proliferação de demandas e liminares idênticas, com grande impacto nas finanças públicas, resta evidente ao se considerar a existência de 78 decisões proferidas em um intervalo de cerca de apenas dois meses.

Nesse compasso, sabe-se que a probabilidade de efeito multiplicador, como ocorre na espécie, é fundamento suficiente para o deferimento da medida de contracautela,
senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LIMINAR PROFERIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE ADICIONAL DE ICMS SOBRE COMBUSTÍVEIS. RISCO DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS.
EFEITO MULTIPLICADOR
. MEDIDA CONCEDIDA. CONTROVÉRSIA SUBJACENTE ACERCA DO MÉRITO OBJETO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A suspensão de segurança destina-se a tutelar a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas, quando sujeitas ao risco de lesão pelo ato questionado. 2. A análise do mérito do processo originário é incabível na suspensão de segurança, cuja natureza excepcional se limita à apreciação dessas causas de pedir que lhe são próprias. 3. As medidas de contracautela de suspensão são meios processuais exclusivos do Poder Público, sendo inviável sua utilização para tutela de interesses particulares.
4. In casu, verifica-se possível impacto substancial à ordem e economia públicas, agravado pelo risco de proliferação de demandas idênticas, pelo que se impõe a manutenção da suspensão deferida.
5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (SS 5305 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 19-02-2020 PUBLIC 20-02-2020) (destaquei) Ante o exposto e em sede liminar,
defiro
o pedido de suspensão da decisão liminar proferida nos Mandado de Segurança n. (...)
Comunique-se

imediatamente
ao Juízo da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital acerca desta decisão,
inclusive para que dê ciência dela aos respectivos Impet.”

O pedido originalmente formulado e deferido, sustou o efeito das decisões liminares proferidas nos Mandados de Segurança abrangidos por este incidente, nas quais, foi deferida a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL para as empresas impetrantes.

Pois bem.

Era necessário entender o contexto do incidente para, a partir disso, refutar os argumentos recursais.

Inicialmente, no que concerne ao risco de grave lesão à economia pública, esse restou demonstrado pelo Estado de Mato Grosso a partir da informação nº 006/UPER/SARP/SEFAZ/2022, ELABORADA PELA Unidade de Pesquisa Econômica e Análise da Receita (UPER) da Secretaria Fazendária do Estado de Mato Grosso em 09/03/2022 (id. 171040677), a qual demonstrou que a interrupção da cobrança do ICMS-DIFAL no ano de 2022 acarretaria uma enorme perda ao tesouro estadual, no patamar aproximado de R$ 305.000.000,00 (Trezentos e cinco milhões de reais) diretamente dessa receita.

Outrossim, haveriam também impactos no varejo interno que afetariam a arrecadação de forma indireta, levando a queda na renda e no giro da economia local ao substituir a compra de produtos no comércio local pela compra de forma não presencial, havendo um prejuízo estimado de R$ 5.750.000,00 (Cinco milhões, setecentos e cinquenta mil reais) aos cofres públicos.

Com efeito, aufere-se dos dados da informação que a receita oriunda do ICMS-DIFAL representa uma expressiva fatia orçamentária do Estado, e, caso seja determinada sua supressão, haverá uma desarticulação da gestão da política tributária estatal, o que, consequentemente, comprova o risco de grave lesão à ordem pública.

Quanto ao segundo ponto, sobre a alegada inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL relativo ao exercício de 2022, observa-se que os agravantes buscam, por meio destes agravos, revisar questões que são próprias das instâncias ordinárias e que não podem ser analisadas no âmbito de um incidente de suspensão de liminar.

É que, o incidente de suspensão de liminar, é um instrumento de controle de consequências da liminar, sendo, portanto, utilizado com o objetivo de obstar o início ou a continuidade de eficácia de tutela provisória, de sentença, de decisão monocrática ou de acórdão, desde que a situação concreta preencha alguns requisitos, quais sejam, manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública.

Tal entendimento já foi consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão que dispõe o seguinte:

“Não se admite, na via excepcional da suspensão, discussão sobre o mérito da controvérsia, eis que, não se trata de instância recursal, devendo os argumentos que não infirmem a ocorrência de grave lesão à ordem, à economia à saúde e a segurança pública serem analisadas nas vias recursais ordinárias”. (STJ, AgRg na SLS nº1.355/DF, Relator Ministro Edson Vidigal, DJ 06/12/2024).

Por conseguinte, tendo em vista que a suposta inconstitucionalidade da cobrança extrapola os limites do incidente em questão, confundindo-se com o mérito do mandado de segurança, seu exame através nessa instância resta prejudicado, cabendo sua análise ao magistrado de origem.

Forte em tais razões é que conheço do recurso interposto, porquanto tempestivo, entretanto, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a hígida a decisão agravada.

Ademais, merece registro que a suspensão de segurança é medida excepcional cujo escopo é a defesa do interesse público diante de decisão judicial proferida contra o Poder Público, evitando eventual configuração de lesão grave à economia, saúde, segurança e economia pública, o que foi devidamente analisado na decisão que deferiu a suspensão, não cabendo ao julgador analisar expressamente todos os argumentos aviados pelas partes, mas somente as questões imprescindíveis à solução da controvérsia.

Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, INCISO IV E 1.022, INCISO II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. TESE DE JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA N. 211 DO STJ. CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM ACERCA DO ÔNUS DA PROVA, DA INEXISTÊNCIA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DO DEVER DE INDENIZAR. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
No caso, o acórdão recorrido não possui as eivas suscitadas pela parte recorrente, tendo apresentado, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão, de modo que existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Inexiste, portanto, ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.

2. A Corte a quo, apesar da oposição de embargos de declaração, não apreciou a tese de julgamento extra petita, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ. Consigna-se que, nos termos do entendimento desta Corte Superior, inexiste contradição quando se afasta a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e, ao mesmo tempo, se reconhece a falta de prequestionamento da matéria. Destarte, é plenamente possível que o acórdão combatido esteja fundamentado e não tenha incorrido em omissão e, ao mesmo tempo, não tenha decidido a questão sob o enfoque dos preceitos jurídicos suscitados pela parte recorrente.

3. No caso, a inversão do julgado acerca do ônus da prova, da falha na prestação do serviço e do dever de indenizar demandaria, necessariamente, reexame dos fatos e provas que instruem o caderno processual, desiderato esse incabível na via estreita do recurso especial, a teor do comando normativo contido na Súmula n. 7 do STJ.

4. As resoluções, portarias e instruções normativas não se enquadram no conceito de lei federal constante do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, não sendo cabível recurso especial em face de sua violação.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.759.027/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 4/6/2025.) (grifei)

De notar-se, portanto, que o intuito do presente remédio recursal é unicamente provocar novel discussão acerca da matéria, o que, por óbvio, não se amolda ao objeto dos embargos declaratórios.

Nesse sentido é uníssona a jurisprudência Pátria,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 181 DO STF. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO.

EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, em virtude da aplicação do tema 181 do STF.

2. Não se prestam os aclaratórios para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.

Precedentes.

3. A atuação da Vice-Presidência do STJ cinge-se à prévia admissibilidade do extraordinário, juízo de prelibação de um recurso de competência do STF. Não é possível, portanto, conceder habeas corpus de ofício.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 1562155/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 09/03/2021, DJe 11/03/2021) (grifei)

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025